Tribunal: TJSP
Processo: 1016494-93.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Apelo que busca a revisão de contrato de empréstimo consignado, alegando a cobrança de juros acima do limite permitido pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Portaria n.o 623. Rejeição.
Taxa de juros remuneratórios

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Apelo que busca a revisão de contrato de empréstimo consignado, alegando a cobrança de juros acima do limite permitido pela Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Portaria n.o 623. Rejeição.
Taxa de juros remuneratórios pactuada em 2,08% ao mês, em conformidade com o limite máximo estabelecido pela normativa aplicável à época do contrato (2,14%). Custo efetivo total (CET) composto por juros, encargos, tarifas e impostos, sem limitação específica nas instruções normativas. Precedentes do TJSP apontando ausência de abusividade nas condições contratuais.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Oficie-se com cópia ao NUPOMEDE.
RECURSO DESPROVIDO.